Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil – PREVI pretende sanar omissão e obscuridade que entende existir na decisão de ID no 67735062, que acolheu embargos precedentes, nos seguintes termos: “Dessa forma, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, sanando o vício, esclarecer que: i) os honorários devidos devem ser destinados aos dois (02) credores, metade para cada patrono e; ii) em razão do depósito voluntário parcial do débito, devem incidir os honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado, arbitrados em dez por cento (10%), e a multa, em igual percentual, sobre a diferença entre o montante voluntariamente depositado e o efetivamente devido, nos termos do art. 523, §2o, do CPC”. Alega que tal decisão padece do vício de obscuridade, porque deixou de considerar que o credor Giovani Pasini Neto, ao se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, anuiu à pretensão exercitada pela embargante, aceitando, como devido, o valor alegado pela devedora-impugnante. Afirma que, em razão disso, deve haver a quitação do valor depositado em relação ao credor Giovani, bem como que, sua condenação ao pagamento da multa e dos honorários sobre a diferença entre o valor depositado voluntariamente e o efetivamente devido deve adstringir-se ao crédito devido a Vinicius. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício afirmado. Instados a se manifestar, apenas o embargado Vinicius Henrique da Silva Alencar apresentou resposta, em que sustenta a não configuração do vício e requer que os embargos de declaração sejam rejeitados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No caso em exame, a decisão monocrática embargada, de ID no 67735062, deu provimento aos prévios embargos de declaração, por constatar que, no curso do cumprimento de sentença, a PREVI realizou o depósito do débito de forma parcial, por ter baseado o cálculo dos honorários exequendos em dez por cento (10%), quando eram devidos na proporção de onze vírgula cinco por cento (11,5%). Decidiu, além disso, que os honorários seriam repartidos entre os advogados credores. No entanto, como destacado pela embargante, tal decisum deixou de considerar que, ofertada a impugnação ao cumprimento de sentença, o credor Giovani Pasini Neto concordou com os cálculos da executada impugnante, anuindo que lhe era devido o valor de R$ 5.793,00 (cinco mil e setecentos e noventa e três reais). Assim tendo ocorrido, o decisum recorrido incorreu em omissão, por ter deixado de considerar a integral repercussão dos efeitos do referido fato jurídico no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Diante disso, integrando as decisões precedentes, dou provimento aos embargos de declaração, de forma que a decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença passa a ostentar o seguinte teor: Dessa forma, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela PREVI em relação ao credor Giovani Pasini Neto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à devedora, que arbitro em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o valor pleiteado na petição de cumprimento de sentença e aquele indicado na objeção. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela PREVI em relação ao credor Vinícius Henrique da Silva Alencar, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) e de multa, em igual percentual, calculados sobre a diferença entre o montante voluntariamente depositado em juízo em relação ao referido exequente (R$ 5.793,00) e o efetivamente devido a ele – R$ 6.746,43 (seis mil e setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator